Tribunal: TJSP
Processo: 2209801-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Deferimento de adjudicação de imóveis. Impugnação à avaliação dos bens deduzida pela parte executada e não apreciada. Nulidade. Enquanto não decidida a impugnação ao ato avaliativo, não se pode deferir a adjudicação. Ademais, o deferimento do pedido adjudicatório se deu sem a prévia intimação da parte executada para manifestação.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Deferimento de adjudicação de imóveis. Impugnação à avaliação dos bens deduzida pela parte executada e não apreciada. Nulidade. Enquanto não decidida a impugnação ao ato avaliativo, não se pode deferir a adjudicação. Ademais, o deferimento do pedido adjudicatório se deu sem a prévia intimação da parte executada para manifestação. Indispensabilidade. Artigo 876, §1o, do Código de Processo Civil. Necessidade de apreciação da impugnação à avaliação dos imóveis, bem como de intimação da parte executada acerca do pedido de adjudicação antes de sua apreciação, o que resta determinado.
Recurso provido, com determinação.